Tribunal: CARF
Processo: 10218.721066/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721066/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.285 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
IMOBILIÁRIA CEITA CORE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao
exercício do lançamento.
DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não
há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela
Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade
administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721066/2015-30
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2015-30

DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão do órgão julgador de primeira
instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Pastagem declarada e (ii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme ementa abaixo reproduzida:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2015-30

DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte
do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário, reiterando os argumentos de defesa aduzidos em sede de impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Pastagem declarada e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, reiterando os argumentos de defesa aduzidos em sede de
impugnação, apresenta o seu recurso voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese: (i) cerceamento do direito de defesa por não acatamento, dos documentos
apresentados, como documentação comprobatória da Área de Pastagem declarada; (ii)
comprovação da AP declarada; (iii) ofensa ao princípio da legalidade; (iv) caráter confiscatório
da multa aplicada.
Pois bem!
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2015-30

Como já exposto linhas acima, o presente processo administrativo decorre da não
comprovação, pela Contribuinte, (i) da Área de Pastagem declarada e (ii) do Valor da Terra Nua
declarado, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT.
No que tange ao Valor da Terra Nua, conforme expressamente sinalizado pela
DRJ, não houve impugnação do sujeito passivo.
Com relação à Área de Pastagem, a Contribuinte defende a existência da área
declarada, apresentando, para tanto, como documentação comprobatória, Ficha Sanitária da
Propriedade Rural, emitida pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará
(ADEPARA) e Contrato de Arrendamento do imóvel.
Ocorre que, conforme expressamente sinalizado e pontuado pelo órgão julgador
de primeira instância, os documentos em questão não servem aos fins pretendidos pela
Contribuinte.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Da Nulidade do Lançamento
O impugnante aventa nulidade da Notificação de Lançamento, por entender, em síntese,
que haveria descumprimento, por parte da fiscalização, de preceitos legais.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos de I a IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
e motivou, de conformidade com a legislação aplicável as matérias, as alterações
efetuadas na DITR/2011, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, às fls. 04, e no “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido” de fls. 05, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo, assim, improcedente as
alegações de que a fiscalização não teria analisado os documentos apresentados em
resposta ao Termo de Intimação, o que foi feito de maneira clara na Notificação de
Lançamento, e de que não teria motivado à autuação.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2015-30

Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, em que o
autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, não só suscitando preliminares, mas discutindo o mérito da lide, nos
termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não-cumprimento das exigências para a comprovação da área de
pastagens e do VTN declarado em face de sua subavaliação justifica o lançamento de
ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos termos
do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado
com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN, não havendo
necessidade, inclusive, de verificar in loco a ocorrência de possíveis irregularidades.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à matéria
tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, não obstante
entendimento diverso por parte do contribuinte, isto porque, nos termos dos artigos 40 e
47 (caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso,
documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de
homologação do autolançamento, prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos
necessários à comprovação dos dados informados na sua DITR ou mesmo para
comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16, III, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicável à
espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato
afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, improcedentes as alegações do impugnante de que caberia a fiscalização o
ônus da prova e de que teria havido parcialidade da investigação fiscal, porque faltaria
perseguir a verdade material dos fatos.
Assim, não pode justificar a nulidade da presente Notificação de Lançamento o fato de a
Autoridade Fiscal não ter acatado os documentos apresentados pelo requerente para
comprovação da área de pastagens declarada, posto que a aceitação ou não dos mesmos,
depende dos critérios de avaliação utilizados na análise desses documentos, à luz da
legislação de regência.
Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os documentos, o que
não ocorreu no caso, esse fato em nada prejudicaria o requerente, posto que a
impugnação e os documentos anexados a ela, assim como todos os documentos
carreados aos autos, estão sendo analisados na fase de julgamento.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez
que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para
apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2015-30

A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios Constitucionais,
como o da legalidade, da razoabilidade, entre outros, cabe esclarecer que tal exame
escapa à competência da autoridade administrativa julgadora. Os princípios
Constitucionais têm como destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja, os
princípios orientam a feitura da lei.
No que tange o princípio da verdade real dos fatos, vale considerar que, se por um lado
a verdade material constitui-se em princípio que norteia o julgamento do processo
administrativo, tanto que todos os argumentos e documentos apresentados pela
contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e esclarecimentos
que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF
e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla
defesa e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma
vez que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos
necessários à formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato
jurídico, além do que o ônus da prova é do contribuinte e por isso cabe ao mesmo
comprovar a existência dos dados informados.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade da legislação, mas sim verificar o seu fiel
cumprimento, independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes,
acerca de possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
(...)
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela própria
Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
(...)
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
no que diz respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias
tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência dessa Notificação,
protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame não
se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 -
PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prosperam as alegações de nulidade do lançamento, passando, assim, à
análise de mérito.
Da Área de Pastagens. Do Rebanho
Para a corroborar a área de pastagens declarada de 2.916,0 ha e glosada pela
fiscalização, é necessário comprovar a quantidade de animais de grande e de médio
porte existentes no imóvel no ano de 2010 (exercício 2011), para efeito de aplicação do
índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50 (zero cinquenta)
cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado para a região onde
se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980,
observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, como previsto na alínea “b”,
V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2015-30

Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e
o índice de lotação mínima.
Para comprovar a área declarada de pastagens, no ano de 2010 (exercício 2011), o
impugnante juntou aos autos a mesma documentação apresentada em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal, como inclusive consta em sua peça de defesa, que consiste: a)
Ficha Sanitária, emitida pela ADEPARA, em nome do produtor Agropecuária
Umuarama Ltda, referente a dados cadastrados em 2013, às fls. 47, e b) Contrato de
Arrendamento de Imóvel Rural, firmado entre o impugnante e a Agropecuária
Umuarama Ltda (CNPJ no 15.320.781/0001-79), às fls. 48/51, assinado em 16.12.2013,
cujo prazo de vigência seria de 5 (cinco) anos, iniciando em 30.04.2011 e findando em
30.04.2016 (Cláusula Segunda).
Quanto aos documentos apresentados, inicialmente, saliente-se que, embora o
impugnante insista em sua defesa que apresentou o DIAT como meio de prova da área
de pastagens, é preciso salientar que ele é parte integrante da DITR e, por óbvio, não é
documento que comprove o que foi nele declarado.
Em relação à Ficha Sanitária e ao Contrato de Arrendamento citados, eles não são
hábeis para comprovar a área declarada de pastagens, considerando que a primeira
apresenta dados do ano de 2013 e o segundo teria iniciado em 30.04.2011, ou seja, não
se referem ao ano de 2010, que é o período que se pretende comprovar o
apascentamento de amimais no imóvel, fato esse, por si só, suficiente para serem
rejeitados como documentos de prova da área em questão.
Além disso, mesmo que tais documentos se referissem ao ano de 2010, carece de
explicação o fato de o contrato ter sido assinado em dezembro de 2013 e possuir
vigência retroativa. Chama a atenção, também, o fato de o Sro Luiz Pereira Martins
Pires (CPF no 012.928.973-68) ser o proprietário das partes, ou seja, do impugnante
(Arrendador) e da Agropecuária Umuarama Ltda (Arrendatário), inclusive, assinando
como representante das partes no Contrato, às fls. 51.
Ademais, a Agropecuária Umuarama Ltda declarou, em 2011, 9 (nove) imóveis rurais
localizados no município de São Félix do Xingu/PA, que possuem, também, áreas de
pastagens declaradas, sem contar os outros 13 (treze) imóveis rurais localizados,
também, no Estado do Pará. Da mesma forma, o impugnante declarou, em 2011, 31
(trinta e um) imóveis rurais localizados em São Félix do Xingu/PA, com áreas de
pastagens declaradas, que segundo alegado fazem parte de um imóvel maior e, dessa
forma, a documentação comprobatória de animais apascentados deveria demonstrar, de
forma inequívoca, que a quantidade de animais é suficiente para justificar as áreas de
pastagens declaradas, o que não ocorreu, além de não se referir ao exercício do presente
Processo.
Ressalte-se que para consideração de uma área de pastagens seria imprescindível a
apresentação de documentos que comprovassem a existência de animais de grande ou
de médio porte, no ano de 2010, o que não ocorreu, posto que não constam nos autos
documentos que comprovem o rebanho apascentado no imóvel, no período.
Reitere-se que constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2010 (exercício 2011), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2015-30

Considerando que não houve a apresentação de documentos comprovando o rebanho
necessário para justificar a área de pastagens declarada de 2.916,0 ha, para o exercício
de 2011, cabe manter a glosa efetuada pela fiscalização.
Da Multa de Ofício e Dos Juros de Mora
O impugnante requer que não seja aplicada a multa de ofício e os juros de mora, porque
não teria culpa.
Com relação ao argumento do contribuinte de que agiu sem culpa, deve-se ressaltar que
a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte do contribuinte intenção
de dolo. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
No que diz respeito à multa de 75,0%, para sua aplicação, foi observado, primeiramente,
o disposto no § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do
imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a
ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais. (grifo nosso)
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (grifo nosso)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco,
por oposição ao disposto no § 1o do mesmo dispositivo. De fato, se presente na ação a
intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável seria a multa qualificada de 150%
estabelecida nesse parágrafo.
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art.
44, I, da Lei no 9.430/1996).
(...)
Portanto, cabe manter a cobrança da multa de ofício de 75%, nos termos da legislação
de regência, pois não há como acatar a pretensão do requerente, porque, de acordo com
os artigos 172 e 180 do Código Tributário Nacional, somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2015-30

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital